Tribunal: STF
Processo: AP 2675
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ELIANE LEAL PIRES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 13.098/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 2 (duas) testemunhas.



    Em 13/6/2025, designei a audiência de instrução e julgamento desta Ação Penal para o dia 26/6/2025, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e realização do interrogatório da ré (eDoc.79).



    Em 2/7/2025, após a realização da audiência de instrução e interrogatório, a Defesa de ELIANE LEAL PIRES informou que “há nos autos o registro de elementos de convicção que ensejam a existência de dúvida sobre a integridade mental da Acusada”.



    Por fim, requereu que “seja determinada a realização do exame médico legal previsto no artigo 149 do CPP, a fim de que seja aferida sua sanidade mental” (eDoc.97).



    Determinei, em 19/7/2025, a suspensão da tramitação da presente Ação Penal e a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental da ré ELIANE LEALPIRES, (CPF nº 000.475.730-07), delegando ao Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador à acusada, se necessário (eDoc. 106).



    O Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS cumpriu a diligência e remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o laudo pericial, com a conclusão de que “NÃO é possível afirmar que houvesse incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos que é acusado (vide detalhamento em item 8);” (eDocs. 113-125).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo prosseguimento da ação penal” (eDoc. 128).



    É o relatório. DECIDO.



    Como relatado, em razão da dúvida surgida a propósito da integridade mental da ré, determinei a sua submissão a exame pericial destinado à verificação da sua sanidade mental.



    O laudo pericial concluiu que “não é possível afirmar que houvesse incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos que é acusado (vide detalhamento em item 8), apresentando as seguintes “considerações diagnósticas”:



    “Acusado é portador de transtorno do humor tipo transtorno bipolar (TB). Anamnese pericial permite verificar histórico de tratamento psicológico desde 2014 em decorrência de problemas pessoais e com diagnóstico de transtorno depressivo. Seguimento psiquiátrico desde 02/2023, tendo diagnóstico de humor convertido para bipolaridade. Atualmente, mantém regular tratamento psiquiátrico ambulatorial, estando em uso de psicotrópicos em esquema o valproico 500mg/dia, sertralina 50mg/dia, prysma 3mg/dia, analgésicos SN.



    Durante a entrevista, e de acordo com a história coletada, o Sra. R Eliane Leal Pires demonstra boa autonomia, independência e desenvoltura para lidar com seus atos da vida civil. Não apresentou dificuldades para responder aos questionamentos, respondendo de forma rápida e precisa. Apresentou boa memoria e crítica/ciência acerca dos fatos que relatou.



    Diante do exposto até o momento, concluo ser o periciado capaz de gerir seus bens e sua vida civil. Não é possível afirmar que houvesse incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos que é acusado (01/2023), haja vista que teve crítica acerca da construção dos eventos e do ocorrido naquela data.



    O quadro identificado não incapacita o autor para suas atividades laborais/diárias. Não se observou redução de capacidade laborativa ao exame pericial (lesão em mão esquerda). Não se observou perda da vida autônoma.”



    Vê-se, desse modo, que o exame pericial apontou a inexistência de enfermidade ou condição de saúde mental com potencial suficiente para prejudicar a capacidade de entendimento da ré sobre a caráter ilícito dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou de se autodeterminar conforme esse entendimento, concluindo, inclusive, que a acusada é “capaz de gerir seus bens e sua vida civil”.



    Diante do exposto, tendo em vista a imputabilidade da ré ELIANE LEAL PIRES atestada por perícia oficial, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO levantamento do sobrestamento da tramitação da presente Ação Penal e a INTIMAÇÃO das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente